Tribunal: TJMT
Processo: 1015079-53.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015079-53.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), MAICON WENDDER GONCALVES FERREIRA - CPF: 038.993.611-13 (PACIENTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS –
IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO INCREPADO À PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA
–
IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DE SUA ESPOSA QUE NÃO RESTOU COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER SANADA – EVENTUAL REANÁLISE DA DECISÃO ADOTADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE DEMANDARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA, QUE NÃO SE ADMITE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A teor do entendimento firmado pelo c. STJ, a especial conversão da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária para cuidado de familiar
“
exige mais do que o sofrimento moral e emocional que o afastamento do encarcerado faz nascer nos demais membros da família, comum em todos os casos, mas, em particular, exige a imprescindibilidade da sua presença no ambiente doméstico, a qual é atestada pela inexistência de terceiro que possa fornecer os cuidados indispensáveis de que o familiar necessita”
(STJ - AgRg no HC: 528833/SP).

2.

In casu
, não restou evidenciada, de forma inequívoca, a alardeada imprescindibilidade do increpado aos cuidados de sua esposa, não se prestando a tal propósito a mera alegação de que a patologia que acomete a cônjuge é grave, tampouco a simples menção de que esta passou por procedimento cirúrgico recentemente.

3.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

IMPETRANTE:

DR.ª ANNE DE FÁTIMA PEDROSA DE ARAÚJO

PACIENTE:

MAICON WENDDER GONÇALVES FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o pedido de prisão domiciliar

formulado no bojo da Ação Penal n.º 1015614-770.2022.811.0003 (PJe), em que
denunciado
pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Após contextualizar os fatos pertinentes à vertente impetração, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, aduz a impetrante que o paciente
faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II, do CPP
, porquanto afirma ser o único responsável pelos cuidados de sua esposa que, além de ter sido diagnosticada com Neoplasia Maligna do Colo do Útero (CID C53),
“passará por uma cirurgia oncológica na data de ... 29/07/2022”
; sendo, portanto, de rigor a concessão da benesse
“porque além de poder ajudar a esposa após a cirurgia, uma vez que esta não possui outra pessoa para ajudá-la no pós operatório, o acusado também é primário, possui endereço fixo e trabalho lícito”
(sic).

Por tudo que expõe, vindica a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, para o fim de converter a prisão preventiva deste em domiciliar.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

Instrui a petição inicial com os documentos eletrônicos anexados do ID 137344191 ao ID 137354159.

O processo eletrônico foi distribuído durante o
plantão forense
, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des.
Juvenal Pereira da Silva,
por entender que a hipótese não comportava análise durante o expediente extraordinário, determinou a redistribuição do feito na forma regimental (ID 137397175). Assim, após o retorno do expediente forense, os autos foram distribuídos por
sorteio
à c. 3ª Câmara Criminal, vindo-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos anexados do ID 131569161 ao ID 131569166.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 137905160), oportunidade em que requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 138904684.

Por meio do parecer registrado sob o ID 141209685, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se da prova pré-constituída e das informações trazidas à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisadas em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
MAICON WENDDER GONÇALVES FERREIRA
foi preso em flagrante delito no dia
23/06/2022
, após ser surpreendido enquanto transportava
193 (cento e noventa e três) tabletes de substância entorpecente análoga à COCAÍNA
[
198,46kg
], os quais estavam acondicionados nos pneus do veículo Mercedes/Benz 1313, cor branca, placa BLF8G63, que vinha sendo conduzido pelo paciente do município de Tangará da Serra/MT com destino à cidade de São Paulo/SP.

Submetido à audiência de custódia no dia seguinte, o favorecido nessa ordem teve o recolhimento pré-cautelar
homologado
e
convertido em prisão preventiva
, sob os argumentos da
garantia da ordem pública
e da
aplicação da lei penal
, notadamente diante da
“expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, diga-se, mais de 193 tabletes de cocaína, representando mais de 198,46kg, a revelar a perniciosidade da ação ao meio social, aliado ainda ao fato de que estaria transportando os entorpecentes de Tangará da Serra/MT para redistribuição na Comarca de São Paulo/SP”
(ID 137344194, págs. 75/82).

No dia
04/07/2022
, a i. Defesa formulou pedido de conversão da custódia preventiva em domiciliar, ao argumento de que a cônjuge do paciente passaria por um procedimento cirúrgico; ao que se seguiu o
oferecimento de denúncia
pelo i. Ministério Público no dia
14/07/2022
, oportunidade em que o
Parquet
se manifestou pelo indeferimento do pleito defensivo.

Em
18/07/2022
, o MM. Juiz de 1º grau proferiu decisão
indeferindo
o pedido de submissão do increpado à custódia domiciliar e, na ocasião, determinou a notificação do acusado para apresentação de defesa preliminar.

Na sequência, no dia
25/07/2022
aportou aos autos do procedimento correlato pedido de reconsideração do
decisum
que indeferiu a concessão da prisão domiciliar humanitária; o qual, após manifestação desfavorável do i. órgão acusatório, foi apreciado e novamente
indeferido
pela d. autoridade judiciária de primeira instância em
28/07/2022
.

Devidamente notificado, o acusado apresentou defesa preliminar no dia
04/08/2022
, ao que se seguiu o recebimento da exordial acusatória em
05/08/2022
, ocasião em que reapreciada a indispensabilidade da prisão preventiva imposta à
MAICON
e designada audiência de instrução e julgamento para
08/11/2022
.

Irresignado, o paciente, por intermédio de sua defesa técnica, impetrou a presente ação constitucional, por meio da qual almeja a substituição do ergástulo pelo recolhimento domiciliar, ao argumento de que é o único responsável pelos cuidados de sua esposa, a qual além de ter sido diagnosticada com Neoplasia Maligna do Colo do Útero (CID C53), passará por uma cirurgia oncológica demasiadamente grave, que exige cuidados específicos no pós-operatório, os quais só poderão ser promovidos pelo ora paciente; a tornar imperiosa a concessão da benesse almejada.

Todavia, a meu ver,
referida pretensão não merece guarida
.

E assim considero, porque as hipóteses legalmente previstas para concessão da prisão domiciliar
não são obrigatórias
, ou seja, ainda que o sujeito encarcerado eventualmente preencha os requisitos elencados pelo Diploma Processual Penal, cabe ao julgador realizar uma análise mais acurada das peculiaridades fáticas, para concluir se a presença do indivíduo é ou não, de fato, imprescindível à ponto de autorizar a concessão da benesse.

A propósito, consoante aquilatado por Renato Brasileiro Lima em sua obra, a segregação domiciliar
“trata-se de
situação excepcional
, tanto que o próprio legislador refere-se à imprescindibilidade do agente para os cuidados especiais. Assim, se houver familiares em liberdade que possam ficar responsáveis por esse cuidado especial, não há necessidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar.”
(Manual de Direito Processual Penal. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1126 a 1228). Grifei.

Além do mais,
a teor do entendimento perfilhado na jurisprudência do c. STJ, a retirada de um membro da família em decorrência de seu recolhimento ao cárcere sempre gera, em maior ou menor medida, transtornos e sofrimentos ao núcleo familiar, e é exatamente por isso que a conversão da prisão preventiva (ou da pena privativa de liberdade cumprida em regime semiaberto ou fechado) por prisão domiciliar humanitária para cuidado de familiar
“
exige mais do que o sofrimento moral e emocional que o afastamento do encarcerado faz nascer nos demais membros da família
, comum em todos os casos, mas, em particular,
exige a imprescindibilidade da sua presença no ambiente doméstico, a qual é atestada pela inexistência de terceiro que possa fornecer os cuidados indispensáveis de que o familiar necessita
.”
(STJ - AgRg no HC: 528833 SP 2019/0249877-4, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2019).

Desta feita,
a despeito da documentação angariada ao remédio heroico, que evidencia a aparente vulnerabilidade da saúde da esposa de
MAICON WENDDER GONÇALVES FERREIRA
,
inexistem elementos de convicção suficientes à demonstração de que a presença física do increpado é, de fato, indispensável aos cuidados de que sua cônjuge necessita
, não se prestando a tal propósito a mera alegação de que a patologia que acomete
Betânia Ferreira de Souza Viana
é de demasiada gravidade, tampouco a indicação de que esta passou por procedimento cirúrgico recentemente.

Portanto, uma vez que não restou demonstrada a alardeada indispensabilidade do paciente aos cuidados de sua esposa e inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada, entendo que deve prevalecer o entendimento adotado pelo d. magistrado singular no
decisum
de ID 137344191; até mesmo porque, rever tal posicionamento demandaria inevitável dilação probatória, o que não se admite em sede de
habeas corpus
.

Destarte, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que repercuta no direito de locomoção do paciente, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
MAICON WENDDER GONÇALVES FERREIRA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022